Tribunal: TCU
Processo: 010.422/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4316/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela consignação de parcela judicial relativa ao índice de 28,86% sem a devida absorção; Considerando que referida parcela decorre de sentenças judiciais que garantiram aos servidores civis o ganho da diferença existente entre o reajuste salarial a eles concedido e aquele deferido, na mesma ocasião, aos servidores militares, nos termos da Lei 8.622/1993; Considerando que o referido reajuste foi estendido aos servidores públicos civis por intermédio da MP 1.704/1998, a qual encontra-se reeditada, atualmente, pela MP 2.169-43/2000, in verbis : "Art. 1o Fica estendida aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança no 22.307-7 - Distrito Federal, com a explicitação contida no acórdão dos embargos de declaração. Art. 2o A vantagem de que trata o artigo anterior será devida, a partir de 1o de janeiro de 1993, aos servidores públicos civis aos quais se aplicam as tabelas constantes dos anexos da Lei no 8.622, de 19 de janeiro de 1993. § 1o O percentual referido no artigo anterior, deduzidos os acréscimos percentuais decorrentes da aplicação da Lei no 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, incidirá sobre os vencimentos dos servidores. § 2o Os valores resultantes da aplicação do disposto no parágrafo anterior serão pagos mediante rubrica específica e estarão sujeitos aos futuros reajustes gerais concedidos aos servidores públicos."; Considerando que o cumprimento pelo gestor de pessoal da sentença judicial que assegurou o pagamento do percentual de 28,86% não levou em consideração essa extensão do reajuste que foi dada pela referida Medida Provisória, de modo que o pagamento de tal parcela de forma destacada nos proventos de aposentadoria consubstancia-se, na verdade, em pagamento em duplicidade, o que é indevido; Considerando o entendimento firmado no paradigmático Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo alicerce já se tenha esvaído, resguardada a irredutibilidade remuneratória ( e.g. , MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando os entendimentos fixados nos seguintes enunciados da Súmula da jurisprudência do TCU: Enunciado 276 "As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente." Enunciado 279 "As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma."; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da súmula da jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 010.422/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Romilda Aparecida Souza Pereira (XXX.078.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) Determinar ao órgão/entidade de origem que: b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão, da instrução da secretaria especializada e do parecer do MPTCU ao órgão/entidade de origem.